Tribunal: TJES
Processo: 5017510-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Consulta
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017510-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LECI MARQUES DE SALES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DOMICILIAR PARA POSSÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão proferida em ação que objetiva o custeio de internação compulsória de pessoa com dependência química.
2. Decisão agravada que determinou visita domiciliar por equipe do CAPS, no prazo de 10 dias, a fim de avaliar a situação atual da requerida e recomendar, ou não, nova internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial para que equipe do CAPS realize visita domiciliar com o objetivo de avaliar a situação de pessoa com dependência química e emitir parecer sobre a necessidade de nova internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida não determinou a realização de tratamento compulsório, mas apenas diligência de caráter avaliativo.
5. A atuação judicial visou reunir elementos técnicos necessários para embasar eventual decisão sobre nova internação compulsória, não configurando imposição de tratamento ambulatorial involuntário.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida de urgência, em atenção ao interesse da paciente, de sua família e da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a determinação judicial de diligência por equipe do CAPS para visita domiciliar com finalidade avaliativa, visando aferir a necessidade de nova internação compulsória. 2. A medida não configura imposição de tratamento ambulatorial compulsório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017510-05.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGVDO:
LECI MARQUES DE SALES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida de id nº 53346291 na origem que, nos autos de ação objetivando o custeio da internação compulsória de L.M.D.S. para tratamento de dependência química, deferiu o pleito formulado pelo autor para determinar “
que a equipe do CAPS do Município de Vitória diligencie com visita domiciliar no endereço da requerida, em até 10 (dez) dias, a fim de constatar a situação atual da requerida, recomendando ou não a sua nova internação compulsória, uma vez que esta se recusa a comparecer em consulta médica. Deverá ser confeccionado relatório dessa visita domiciliar e encaminhado a este Juízo, em quinze dias
”.

Aduz o recorrente, em breve síntese, que os tratamentos fornecidos pelos CAPS requerem voluntariedade do paciente, não sendo possível a compulsoriedade do tratamento ambulatorial. Sustenta a ausência de interesse processual, porquanto os serviços fornecidos pelo CAPS estão disponíveis de forma administrativa.

Pois bem.

Apesar de toda a fundamentação recursal se voltar para a impossibilidade de
tratamento domiciliar compulsório
, é certo que a r. decisão fustigada, isoladamente, não determinou a realização de tratamento algum, senão uma mera avaliação a fim de “
constatar a situação atual da requerida, recomendando ou não a sua nova internação compulsória
”.

De igual modo, a alegação de ausência de interesse processual aparentemente não prospera, porquanto o que se objetiva com a diligência, aparentemente, não é a realização do tratamento domiciliar, mas sim a mera obtenção de subsídios para avaliação acerca da necessidade de nova internação compulsória.

Nessa ótica, frente ao preenchimento dos requisitos necessários à medida determinada pelo d. Magistrado primevo (art. 300, CPC), a reforma de referido
decisum
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, já que evidenciada a dependência química e a possibilidade de necessidade de nova internação compulsória.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.